Tribunal: TJMT
Processo: 0044954-45.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044954-45.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SONOCENTER COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 26.531.020/0001-82 (APELADO), LUIS ROBERTO GUEDES - CPF: 328.286.911-87 (APELADO), JOSE GERALDO GUEDES - CPF: 241.353.481-49 (APELADO), GILMAR LUIZ GUEDES - CPF: 353.742.841-34 (APELADO), VANDERLEI APARECIDO GUEDES - CPF: 453.446.121-68 (APELADO), GERALDO LUIZ GUEDES - CPF: 865.320.308-72 (APELADO), CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES - CPF: 940.693.871-53 (APELADO), CLAUDIA ANDREA DE CARVALHO - CPF: 535.667.931-91 (APELADO), LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES - CPF: 788.359.681-00 (APELADO), SIMONI ZAMPIERI PINHEIRO GUEDES - CPF: 580.932.811-34 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0044954-45.2011.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos autos da “AÇÃO MONITORIA” onde litiga com SONOCENTER COMERCIO DE COLCHOES LTDA perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141880299, posteriormente aclarada em sede de embargos de declaração sob id. 141880303, o magistrado a quo julgou com Resolução de Mérito a Ação Monitória com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141880305 que não se desconhece que a citação da parte Apelada não foi realizada dentro do prazo prescricional. Entretanto, no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Isto porque, a demora na citação ocorreu porque a parte Apelada não manteve seu endereço atualizado no sistema do Banco Apelante;

Aduz que foram expedidas diversas cartas de citação, bem como diversos mandados para cumprimento por meio de Oficial de Justiça, na tentativa de citar a parte adversa, porém, todas as diligências restaram inexitosas. Assim, diante destes fatos, não há como ser imputada a demora na citação, exclusivamente, ao serviço judiciário, já que o MM. Juiz a quo, repita-se, sempre realizou as diligências requeridas pelo Apelante na tentativa de citação dos Apelados;

Requer seja recebido em ambos os efeitos o presente recurso, bem como seja admitido e provido para o fim de que seja afastada a prescrição da pretensão executória do título, objeto da demanda, eis que a demora na citação não ocorreu por inércia ou culpa exclusiva do Apelante, nos termos das razões retro expendidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Monitória movido por BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos move contra SONOCENTER COMERCIO DE COLCHOES LTDA – ME; LUIS ROBERTO GUEDES; JOSE GERALDO GUEDES; GILMAR LUIZ GUEDES; VANDERLEI APARECIDO GUEDES; GERALDO LUIZ GUEDES; CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES; CLAUDIA ANDREA DE CARVALHO; LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES e SIMONI ZAMPIERI PINHEIRO GUEDES originário do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 004.605.405 e nº 004.607.062.

A presente demanda foi ajuizada em 19/12/2011, com despacho inicial em 09/02/2012 e até a presente data não foi realizada a citação de todos os executados.

O juiz a quo julgou a ação prescrita.

Inicialmente, importante frisar que o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206 , § 5º , inciso I, do Código Civil.

O artigo 921 do Código de Processo Civil vigente dispõe que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

Até o momento não foram encontrados bens passiveis de penhora suficientes para satisfazer a execução. Foi determinada a intimação da exequente/recorrente, para se manifestar sobre eventual ocorrência na prescrição intercorrente, qual não concordou.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 5 anos.

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

As diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução. Ato contínuo, inexistindo falha no mecanismo da Justiça, inaplicável também o disposto da Súmula nº 106 do STJ. Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença, devendo-se negar provimento ao recurso.

A jurisprudência pátria não destoa:

“EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EFETIVA DO EXECUTADO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE LONGO INTERREGNO. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. a) A recente Lei nº 14.195, de 2021, alterou normas do CPC, estabelecendo que: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. § 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. b) No caso, a Apelante pleiteou a suspensão do processo executivo por 6 meses, visando localizar bens do Executado, o que foi deferido, em 1º de junho de 2012. c) Assim, no caso, pode-se considerar, com segurança, que o prazo de suspensão do prazo prescricional começou a contar em 1º de junho de 2012 (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis); e o de prescrição intercorrente, em 1º de junho de 2013, findando-se em 1º de junho de 2018. d) Nesse contexto, caracterizou-se a prescrição intercorrente, até porque são irrelevantes quaisquer diligências requeridas pela Exequente se delas não resultaram efetiva citação do Executado ou localização de bens. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0044764-33.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.05.2022)

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, § 4º e § 5º do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Logo, não há razão para o inconformismo da apelante, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição de ofício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023